Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇAO SOCIETÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. COMODATO. NÃO COMPROVAÇAO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo se depreende do art. 981 do Código Civil, todos os sócios participarão dos resultados, positivos ou negativos, da sociedade. A pretensão do Autor, ante a dissolução da sociedade, de que lhe sejam restituídos os equipamentos de treinamento físico entregues à Requerida ao argumento de que são de sua propriedade exclusiva e que foram destinados à Requerida apenas a título de comodato, não se compatibiliza com as provas dos autos, que revelam haver ocorrido como forma de integralização do capital para consecução da atividade empresarial.
2. Sem que a parte autora tenha logrado se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, julga-se improcedente o pedido.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.